Tribunal: TJES
Processo: 5013696-19.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013696-19.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAITÊ registrado(a) civilmente como DIONIZIO CANDIDO CORREA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
, ART 121, §2º, I
I
E IV, DO CP
E ART. 244-B, DO ECRIAD
– PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312
E 313
DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, elementos que constituem o “
fumus comissi delicti
”. Da mesma forma, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “
periculum libertatis
”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema, com o fito de garantir a ordem pública, resguardar a aplicação a lei penal e evitar a reiteração delitiva; risco evidenciado pela existência de registro infracional da paciente na Vara da Infância e Juventude, bem como a acusação da prática de corrupção de menores, em concurso formal com o crime de homicídio qualificado, situação que certamente agrava a periculosidade concreta do delito.

3) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAITÊ
(registrada civilmente como:
DIONIZIO CANDIDO CORREA NETO
)
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
que, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0007102-02.2023.8.08.0024, vem mantendo a prisão preventiva da paciente.

Em sua inicial, o impetrante pugna pela concessão da liberdade provisória à paciente, considerando ser a prisão preventiva uma medida cautelar reservada apenas para situações excepcionais, e sua manutenção configura violação ao princípio da presunção de inocência.

Despacho determinando que o impetrante providenciasse adequada instrução à impetração, bem como requisitando informações por parte da Autoridade Coatora.

Informações prestadas (ID 6728208).

Os autos foram conclusos ao Gabinete do Desembargador Eder Pontes na data de 23/11/2023, por força do meu afastamento, previsto nos Atos Especiais nº 453/2023 e 454/2023, em observância ao disposto no art. 36, §§ 1º e 21 do Regimento Interno deste eg. Tribunal.

O Eminente Desembargador Eder Pontes despachou na data de 27/11/2023, determinando o retorno dos autos à minha relatoria, informando que não foi possível analisar o pleito liminar antes do meu retorno.

No dia seguinte à conclusão dos autos ao meu Gabinete (28/11/2023), proferi a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 6775044).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu seu Parecer na data de hoje, 30/11/2023, opinando pela denegação da ordem.

Vieram conclusos os autos na data de hoje, 30/11/2023, para análise de mérito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAITÊ
(registrada civilmente como:
DIONIZIO CANDIDO CORREA NETO
)
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
que, no Auto de Prisão em Flagrante nº 0007102-02.2023.8.08.0024, vem mantendo a prisão preventiva da paciente.

Em sua inicial, o impetrante pugna pela concessão da liberdade provisória à paciente, considerando ser a prisão preventiva uma medida cautelar reservada apenas para situações excepcionais, e sua manutenção configura violação ao princípio da presunção de inocência.

Despacho determinando que o impetrante providenciasse adequada instrução à impetração, bem como requisitando informações por parte da Autoridade Coatora.

Informações prestadas (ID 6728208).

Os autos foram conclusos ao Gabinete do Desembargador Eder Pontes na data de 23/11/2023, por força do meu afastamento, previsto nos Atos Especiais nº 453/2023 e 454/2023, em observância ao disposto no art. 36, §§ 1º e 21 do Regimento Interno deste eg. Tribunal.

O Eminente Desembargador Eder Pontes despachou na data de 27/11/2023, determinando o retorno dos autos à minha relatoria, quatro dias após recebê-los, informando que não foi possível analisar o pleito liminar antes do meu retorno.

No dia seguinte à conclusão dos autos ao meu Gabinete (28/11/2023), proferi a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 6775044).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu seu Parecer na data de hoje, 30/11/2023, opinando pela denegação da ordem.

Vieram conclusos os autos na data de hoje, 30/11/2023, para análise de mérito.

Constou da ação penal originária que MAITÊ (registrada civilmente como: Dionizio Candido Correa Neto) e outros dois investigados, estão sendo acusados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inc. II e IV, e art. 211, ambos do CP, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tendo os fatos ocorrido no dia 29/10/2023, no Bairro Maria Ortiz, nesta capital.

Em consulta ao andamento processual da ação penal nº 0001339-36.2022.8.08.0030, pude constatar que ainda não houve oferecimento da denúncia.

O impetrante informa que a paciente se encontra atualmente presa preventivamente na carceragem da Unidade Prisional de Segurança Média em Viana, tendo sido presa em flagrante na data de 30/10/2023.

Em sua inicial, o impetrante invoca o princípio da presunção de inocência e o caráter de “
ultima ratio
” da medida cautelar extrema de prisão preventiva, requerendo, ao final, pela concessão de liberdade provisória para que a paciente possa responder ao processo em liberdade.

Alega ainda o impetrante que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixos.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente foi proferida com observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como ao mandamento expresso da devida fundamentação contido no inc. IX, do art. 93, da CF.

Na referida decisão, que foi proferida em sede de Audiência de Custódia, realizada em 31/10/2023, foram destacados os indícios de autoria da paciente e de outros dois investigados, que estão sendo alvos de investigação policial iniciada após a descoberta do corpo da vítima carbonizado e escondido dentro de um sofá e abandonado em local ermo.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“Conforme consta no APFD, a equipe da DHPP de Vitoria teve ciência da ocorrência do
encontro de um cadáver carbonizado
, fato ocorrido no dia anterior, tendo a vítima sido identificada.
Foram realizadas diligências ininterruptas, que culminou a prisão em flagrante dos envolvidos
. Durante as diligências, a equipe obteve informações que
um corpo havia sido retirado de uma residência em Maria Ortiz, sendo que o corpo estava escondido dentro de um sofá, que foi descartado nas proximidades da Vix Logistica
.
Na mencionada residência, haviam diversas pessoas, inclusive foram identificados em imagens os indivíduos retirando o sofá da residência. No local, haviam marcas de sangue no
andar superior. DIONIZIO, nome social Maitê estava na casa e foi conduzida pela DHPP e na esfera policial apresentou conversas em seu celular, em que JUAN PABLO confessava o envolvimento no crime.
Em diligências, na residência de JUAN PABLO, a entrada dos policias foi franqueada pelo tio de Pablo. Constatou-se, ainda, que JOSIANE, dona da casa de onde foi retirado o sofá, foi apresentada por diversas testemunhas presentes na casa, sendo também conduzida.
A motivação do crime seria após um boato de que a vítima tinha estuprado uma criança, fato não confirmado.
Constatou-se, ainda, que a vitima havia sido agredida por diversas pessoas, o que ocasionou a morte e, após o óbito, teve o corpo escondido no sofá”. (Grifos meus).

Portanto, encontra-se presente o “
fumus comissi delicti
”, já que consta da decisão combatida referência à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, o auto de prisão em flagrante delito foi instruído com termos de declarações prestadas por testemunhas, inclusive os policiais civis que prenderam os suspeitos em flagrante delito, bem como pelo auto de qualificação e interrogatório dos indiciados, que consta das fls. 16/52, presentes no ID 33381159.

Da mesma forma, a periculosidade concreta do delito aponta no sentido do “
periculum libertatis
”, situação que levou o juízo coator a manter a cautelar extrema, com o fito de garantir a ordem pública, resguardar a aplicação a lei penal e evitar a reiteração delitiva.

Acrescente-se a isto o fato, informado no ato acoimado de coator, de que a paciente possui registro infracional na Vara da Infância e Juventude, bem como a acusação da prática de corrupção de menores em concurso formal com o crime de homicídio qualificado, situação que certamente agrava a periculosidade concreta do delito.

Desse modo, após análise detida, não verifico a existência de qualquer vicio formal, de forma que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de homicídio qualificado possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e noo intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.